Tribunal: CARF
Processo: 16168.720004/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2015
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula CARF no 01.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados expressamente em lei, sendo sua aplicação obrigatória em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS de débito não declarado, constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS de débito não declarado, constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16168.720004/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.113 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2015
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula
CARF no 01.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei, sendo sua aplicação obrigatória em homenagem ao
princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO EM
DCTF. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS de débito não declarado,
constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para
a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO EM
DCTF. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS de débito não declarado,
constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para
a constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16168.720004/2018-72
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de processo formalizado para tratamento do Auto de Infração resultante
do procedimento de revisão de declarações realizado junto à contribuinte BRAMPAC
S/A (Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0811300-2018-00140),
procedimento esse que apurou irregularidades em Declaração de Compensação
apresentada pela Interessada.
A autuação teve por base a insuficiência de recolhimento de débitos de
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) indevidamente compensados na seguinte Declaração de
Compensação apresentada por meio de formulário:
- Declaração de Compensação protocolada em 23/02/2016, compensando
débitos no valor total de R$ 146.097,34 e controlada no processo no
13897.720095/2016-51.
Essa autuação resultou nos lançamentos de ofício com valor total do crédito
tributário constituído de R$ 41.964,20 (PIS) e R$ 193.287,90 (Cofins), incluídos os
valores devidos a título de principal, multa e juros.
Os valores lançados encontram-se fundamentados e detalhados no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 23 a 25) e nos Autos de Infração (fls. 2 a 22), acrescidos das
correspondentes parcelas relativas à multa de ofício de 75% e aos acréscimos legais,
bem como nos demais termos e documentos que instruem os autos.
Reproduzimos, do Termo de Verificação Fiscal, os seguintes trechos:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
Dos Fatos
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

Trata-se de declaração de compensação, protocolada em papel em 23/02/2016,
com créditos de terceiros, e débitos de PIS e COFINS, considerada como não
declarada, vejamos: (...)
O contribuinte procura compensar diversos débitos de PIS/COFINS não
declarados em DCTF com crédito de terceiros, vedado pela legislação.
De acordo com o parecer em que se analisou a compensação acima, constatou-
se que a declaração de compensação foi considerada “não declarada”, tendo em vista
ser os créditos de terceiros.
Para melhor fundamentação, transcreve-se abaixo excertos dos dispositivos
relacionados:
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de Novembro de 2012:
Art. 41 (...)
Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010:
“Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas,
as imunes e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;
CTN - LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de proceder novas verificações
em virtude de outros fatos supervenientes não observados nesta oportunidade,
inclusive no período objeto da presente verificação.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente Termo em 02 (duas)
vias de igual forma e teor, cuja ciência ao sujeito passivo dar-se-á via postal ou
domicílio tributário eletrônico.
(...)
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

A Brampac tomou ciência das autuações em 31 de outubro de 2018, por meio
do seu Domicílio Tributário Eletrônico, e protocolou sua defesa em 29 de novembro
de 2018 (fls. 31 a 52), que veio acompanhada basicamente dos seguintes anexos (fls.
53 a 336): cópia do Parecer Seort/DRF/OSA no 159/2016 e da declaração de
compensação apresentada pela Interessada; cópia de decisões da Delegacia da Receita
Federal em Nova Iguaçu/RJ e da Superintendência Regional da Receita Federal/7a
Região Fiscal, relacionadas com créditos pleiteados pela empresa Nitriflex S.A.
Indústria e Comércio (Nitriflex); cópia de Acórdão do CARF relacionado com crédito
oriundo da Nitriflex; e cópia de decisões e de outros atos judiciais envolvendo a
Nitriflex.
Passamos, agora, a descrever resumidamente o conteúdo da peça de defesa
apresentada pela Brampac (transcrevem-se trechos - destaques do original):
(...)
C.
–
PRELIMINARMENTE.
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE CONSIDEROU A COMPENSAÇÃO COMO “NÃO
DECLARADA”.
7. O presente auto de infração decorre da decisão proferida no PA
13897.720095/2016-51 que considerou como não declarada a compensação efetuada
pela impugnante com crédito de IPI da coligada Nitriflex S/A (doc. 01).
8. Sucede que a decisão que considerou a compensação como “não declarada”
foi proferida por autoridade incompetente, sendo, portanto nula.
9. Tendo em vista que essa autoridade sequer concedeu à impugnante o direito
de interpor manifestação de inconformidade, a nulidade em questão somente poderá
ser apreciada neste feito. E, sendo reconhecida a nulidade da decisão que considerou a
compensação como não declarada, deverá, como consequência, ser reconhecida a
nulidade da autuação.
10. Os débitos da impugnante exigidos no auto de infração foram compensados
com os créditos da Nitriflex S/A, com base na IN/SRF21/97, cuja redação era a
seguinte:
(...)
11. A impugnante e a Nitriflex S/A Indústria e Comércio seguiram
rigorosamente o que dispõe o art. 15, e §§, da IN/SRF 21/97, protocolando a
declaração de compensação na ARF de Cotia/SP, que possui caráter informativo, e
também perante a DRF de Nova Iguaçu/RJ (ARF de Duque de Caxias/RJ), que possui
competência absoluta para analisar (doc. 02).
12. Ocorre que a DRF de Osasco, ignorando o regramento acima, apreciou a
compensação, por meio de decisão nula (doc. 01).
13. O Decreto 70.235/72 é claro no sentido de que são nulas as decisões
administrativas proferidas por autoridade administrativa incompetente. E a nulidade
alcança todos os atos posteriores que dele dependam, inclusive esta autuação.
14. O CARF analisou recentemente compensações realizadas por outra
contribuinte com o crédito da empresa Nitriflex, tendo reconhecido a nulidade da
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

decisão proferida pela DRF do domicílio da devedora e fixado a competência da DRF
de Nova Iguaçu (PA 11516.002705/2004-18 – doc. 03):
[...]
15. Assim, a nulidade das decisões proferidas por autoridade absolutamente
incompetente, por via de consequência, macula por completo o presente auto de
infração.
D – RAZÕES PARA CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
D.1 – DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES DOS DÉBITOS
EXIGIDOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
16. Como já exposto, o crédito tributário exigido no auto de infração decorre de
compensações tributárias feitas pela impugnante em 02/2016 com crédito de IPI da
empresa coligada Nitriflex S/A Indústria e Comércio (doc. 04), as quais a RFB
indevidamente considerou como não declaradas, ao argumento de que seria vedada a
compensação com crédito de terceiros e que haveria suposto exaurimento do crédito.
17. O crédito de IPI utilizado nas compensações foi definitivamente
reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos do MS 98.0016658-0 (doc.
05).
18. A homologação do crédito pela RFB ocorreu no ano de 1999, nos autos do
PA n.o 10735.000001/99-18 e apenso 10735.000202/99-70, quando se permitiu a
compensação com quaisquer débitos administrados pela RFB. A impugnante foi parte
no pedido de homologação do crédito, onde se requereu a compensação de seus
débitos (doc. 06).
19. Nos despachos decisórios n.o 997/00 e 825/99, proferidos nos Processos
Administrativos
no
10735.000001/99-18
e
apenso
10735.000202/99-70,
respectivamente, foi consignado pela RFB que o crédito deveria ser restituído na
modalidade compensação tributária, observando a regulamentação dada pela IN/SRF
n.o 21/97, a qual, em seu art. 15, expressamente permite a compensação com débitos
de terceiros (doc. 07).
20.
Antes de serem proferidos esses despachos decisórios o
PA10735.000001/99-18 foi remetido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Nova Iguaçu/RJ para a Superintendência da Receita Federal do Brasil da 7a Região
Fiscal, por meio do MEMO GABINETE/DRF/NIG/No 103/99, a qual proferiu o
Parecer n.o 69/99, no seguinte sentido (doc.08): (...)
21. Foi a partir dessas orientações da própria Receita Federal do Brasil que a
Nitriflex e a impugnante, mediante o cumprimento das formalidades previstas na
IN/SRF 21/97, efetuaram as compensações.
22. Quando as compensações foram efetuadas também havia decisão judicial
proferida no MS n.o 2001.51.10.001025-0, impetrado pela Nitriflex, assegurando o
procedimento. O acórdão proferido pelo TRF da 2a Região assegurando tal direito
transitou em julgado em 2003.
23. Em 2005 a Fazenda Nacional ajuizou uma ação rescisória (autos n.o
2005.02.01.007187-2) alegando que o MS deveria ser novamente sentenciado (doc.
09). Segundo a Fazenda Nacional, o TRF da 2a Região não poderia ter concedido a
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

segurança em sede de apelação, pois a sentença do MS foi de extinção sem resolução
de mérito.
24. Em que pese não ter sido proferida nenhuma decisão liminar nessa ação
rescisória suspendendo a decisão do Mandado de Segurança, a Fazenda Nacional
nunca cumpriu a coisa julgada do MS.
25. Sucede que em 13/07/2016, mais de 13 (treze) anos de vigor da sentença
mandamental, essa ação rescisória foi julgada pelo TRF da 2a Região.
O TRF da 2a Região, indo muito além do que a Fazenda Nacional pediu, julgou
a ação rescisória procedente e, ainda, denegou a segurança no MS (algo que a FN não
pediu – doc. 10).
26. Diante dessa flagrante nulidade a empresa Nitriflex opôs embargos de
declaração (doc. 11) e, após, requereu a desistência do MS (doc.12). A desistência foi
requerida porque a Fazenda Nacional nunca cumpriu a coisa julgada do MS, nos 13
(treze) anos em que vigorou, e acabou realizando um julgamento de mérito do próprio
MS, de forma ilegal, inesperada e sem ter conhecimento de tudo o que ocorreu nesses
13 (treze) anos. Neste ínterim, a própria Administração Pública reconheceu o direito à
compensação, o que por si só torna prejudicado o MS, que era preventivo. Tendo o E.
TRF da 2a Região apreciado o próprio mérito do MS, é competente para apreciar o
pedido de desistência e deverá observar a jurisprudência firmada pelo E. STF no RE
n.o 669.367/RJ, segundo a qual a parte impetrante pode pedir a desistência do MS a
qualquer momento, ensejando o seu julgamento sem resolução de mérito. Com isto,
prevalece todas as decisões administrativas que asseguram a compensação.
27. A partir do julgamento da ação rescisória os órgãos de julgamento vêm
alegando que a partir de 07/2016 “não mais se encontra em vigor a decisão do MS
2001.51.10.001025-0 que assegurava a compensação do crédito com débitos de
terceiros”. Ora, imoralidade pura do fisco federal que, nos 13 (treze) anos de vigor da
coisa julgada do MS nunca a cumpriu, chegando ao absurdo de considerar
compensações como “não declaradas” mesmo existindo decisões administrativas e
judiciais autorizando os procedimentos.
28. De todo modo, no presente caso a compensação foi efetuada pela
impugnante em 23/02/2016, quando estava em pleno vigor a decisão do MS
2001.51.10.001025-0 e todas as decisões administrativas que autorizaram as
compensações, logo, Receita Federal não poderia deixar homologá-las. Muito menos
considera-las como “não declaradas”, sem conceder direito a recurso, e lavrar auto de
infração com imposição de multa isolada.
29. As compensações entre o crédito da Nitriflex e os débitos da impugnante
foram efetuadas – E TAMBÉM APRECIADAS PELA RFB – quando a coisa julgada
do MS n.o 2001.51.10.001025-0 vinculava o conflito de interesses no sentido de
autorizar os procedimentos. De um lado havia o ato do contribuinte de efetuar uma
compensação com amparo judicial e, de outro, o ato ilegal da Receita Federal do
Brasil de negar uma compensação autorizada judicialmente.
30. Ora, essa situação não pode levar ao entendimento de que a compensação e
consequentemente a extinção do crédito tributário foi irregular. Qual era a obrigação
da RFB ao apreciar a compensação da impugnante? Cumprir a decisão judicial e
homologar o procedimento!
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

31. A coisa julgada e os atos validamente praticados com fulcro na coisa julgada
não podem ser, todos, indistintamente desfeitos ou desconsiderados, especialmente
quando se reconhece que a decisão vigeu por mais de uma década autorizando o
procedimento compensatório. Merece destaque a recente r. decisão da 11a Vara Cível
Federal de São Paulo proferida no Processo n.o 5001886-30.2018.4.03.6100, que versa
do mesmo assunto ora tratado (compensação com o mesmo crédito realizada por outra
contribuinte – doc. 13): (...)
32. No presente caso, o direito da impugnante encontra-se acobertado pelo
direito adquirido e ato jurídico perfeito. São direitos que na CF/88 têm o mesmo valor
que a coisa julgada. Todos estão igualmente elencados no art. 5o, inciso XXXVI, da
CF/88.
33. A ação rescisória n.o 2005.02.01.007187-2 foi ajuizada em 2005 e não foi
requerida pela Fazenda Nacional e tampouco deferida medida liminar para obstar o
cumprimento da coisa julgada. Aplica-se o art. 489 do CPC/73 (atual art. 969 do
CPC/15), segundo o qual “O ajuizamento da ação rescisória não impede o
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo”. De forma que, tendo a decisão
provisória de procedência da ação rescisória sido proferida somente em julho de 2016,
não podem ser desconsideradas as compensações realizadas e apreciadas pela Receita
Federal do Brasil antes desta data.
34. Ademais, não houve qualquer ato ilícito da impugnante que possa gerar a
penalidade em questão, já que a compensação foi efetuada com autorização
administrativa e judicial. Portanto, não havendo ato ilícito a multa deve ser cancelada.
35. No mínimo, nobres julgadores, todo esse cenário mostra que as
compensações efetuadas pela impugnante não poderiam ter sido consideradas como
“não declaradas” e que, portanto, as decisões e consequentemente esta autuação são
nulas.
36. Portanto, resta indubitável que as compensações dos débitos foram
plenamente regulares, devendo a autuação ser cancelada.
D.2 – QUANTO À MERA PRESUNÇÃO ARTICULADA PELA SRFB DE
QUE O CRÉDITO TERIA SE EXAURIDO. PRESUNÇÃO QUE É FRUTO DE
DESRESPEITO A DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO E
CONDUTA ARBITRÁRIA DO FISCO.
37. No r. despacho decisório que considerou a compensação não declarada no
PA 13897.720095/2016-51 são adotadas as “informações” prestadas pela DRF de
Nova Iguaçu/RJ no sentido de que o crédito já teria sido totalmente utilizado.
38. Não há nenhuma demonstração pela autoridade administrativa nesse
sentido, mas apenas a menção a uma decisão administrativa em processo da empresa
Nitriflex, e que foi desafiada por recurso voluntário pendente de apreciação.
(...)
40. Apesar de todas as decisões judiciais e administrativas o crédito encontra-se,
até hoje, em poder da União! Faz mais de 6 (seis) anos que o Exmo. Sr. Min. Ricardo
Lewandowski, no julgamento da Reclamação Constitucional n.o 9.790 pelo Plenário
do E. STF, fez a seguinte observação: (...)
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

41. Essa situação, passados todos esses anos, não se alterou! A União nada fez!
As compensações não foram homologadas, pois a SRFB sempre articulou “óbices”
para a restituição! Por isso, beira a má-fé a alegação da SRFB de que o crédito teria se
exaurido.
(...)
43. De qualquer forma, conforme consta na consulta processual anexa, o PA n.o
13746.000367/2009-06 está no CARF, de forma que a discussão em torno da
“suficiência” do crédito está sendo discutida administrativamente, não sendo definitiva
como sugere a DRF de Osasco/SP (doc. 14).
44. Quem se utiliza de formas absolutamente impróprias para atualizar o crédito
e simular os encontros de contas é a SRFB.
(...)
46. A tônica da coisa julgada do MS 99.0060542-0 que assegurou a atualização
do crédito com juros e expurgos inflacionários é a justa indenização e adequada
recomposição do patrimônio pelo fato de o crédito ter sido injustificadamente em
poder do fisco, e isso não pode ser desconsiderado no momento dos encontros de
contas (doc. 15).
(...)
49. Por fim, como já dito, a DRF de Osasco/SP sequer tem competência para
alegar que o crédito não seria suficiente, pois a gerência é a DRF de Nova Iguaçu/RJ.
(...)
51. Da forma como a decisão foi proferida sequer dá chances para a impugnante
se defender e, portanto, é NULA, por cerceamento de defesa, pois, a mera menção a
uma decisão proferida em processo que a impugnante não é parte, não permite
conhecer os critérios de cálculos aplicados.
52. Por conseguinte, o presente auto de infração tendo decorrido daquela
decisão também é absolutamente nulo.
E – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA.
53. A multa isolada aplicada no presente caso no importe de 75% não pode
prosperar pelo simples fato de as compensações tributárias serem legítimas e estarem
amparadas por ordens judiciais, como visto acima.
54. De toda forma, os óbices e penalidades instituídos pelas Leis n.o 10.637/02,
10.833/03, 11.051/04, 11.488/07 e IN/RFB n.o 1.300/2012 são inaplicáveis às
compensações tributárias efetuadas pela impugnante, conforme decisões judiciais e
administrativas acima citadas.
55. O STJ já decidiu no REsp-repetitivo n.o 1.164.452/MG que nas
compensações tributárias de débitos com créditos reconhecidos judicialmente aplica-
se a legislação vigente à época da propositura da ação judicial na qual os créditos
foram reconhecidos, e como, ademais, foi decidido pelo STJ no REsp n.o
1.245.347/RJ[1] da empresa Nitriflex (doc. 16). No caso, o crédito de IPI foi
reconhecido no MS n.o 98.0016658-0 impetrado em 21/07/1998 quando estava em
vigor a IN/SRF n.o 21/97, aplicável ao caso.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

56. De mesma forma, no MS n.o 2005.51.10.002690-0 onde se discutia a não
aplicação ao caso da IN/SRF n.o 517/05 (que passou a exigir a prévia habilitação de
crédito decorrente de decisão transitada em julgado), o entendimento foi o mesmo, ou
seja, pela não aplicação do referido normativo e também pela não aplicação do art.
170-A do CTN, posterior ao ajuizamento da ação e pedido administrativo de
devolução.
57. Portanto, as inovações legislativas posteriores (nas quais a RFB vem se
fundamentando para negar as compensações) não se aplicam ao caso, tais como a MP
n.o 66/02 e subsequentes Leis n.o 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04 que, ao alterarem a
redação do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, passaram a vedar a compensação de crédito
com débitos de terceiros.
58. Ademais, é absolutamente ilegal penalizar o contribuinte que, no
vencimento dos tributos, realizou uma forma de extinção do crédito tributário (art.
156, inc. II do CTN), adotando o mesmo tratamento que é dispensado para
contribuintes que não declararam e não recolhem os tributos.
59. Além disso, a imposição de multa sobre o valor do débito que pretendia ser
compensado limita o direito do contribuinte, haja vista a possibilidade da imposição
de multa isolada pelo simples fato de exercer seu direito de petição à Administração
Pública.
60. A aplicação da multa isolada punitiva deve ser reservada para casos em que
o contribuinte age de má-fé e desde que comprovada a falsidade da declaração de
compensação apresentada, o que não se verifica no presente caso.
61. No presente caso, não há falsidade na declaração apresentada pela
impugnante, também acusação de dolo, conluio ou simulação, razão pela qual não
merece prosperar a autuação.
62. A imposição de multa para os casos em que as compensações não são
homologadas viola diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa,
garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LV da CF/88; o direito de petição aos
poderes públicos, art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a” da CF/88; a vedação da utilização de
tributos com efeito de confisco, art. 150, inc. IV da CF/88; e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
66. Por esses motivos, é indevida a aplicação da multa, devendo ser cancelado o
auto de infração.
A 7a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-74.012, negou provimento à impugnação.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. A falta ou insuficiência
de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do competente
auto de infração para a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep constitui
infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. Considera-se
não declarada a compensação quando o crédito pleiteado for de terceiros, conforme
dispõem o art. 49 da MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (art. 49), e o art.
4o da Lei no 11.052/2004. A compensação considerada não declarada implicará a
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem
confessados.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, é essencial a comprovação da liquidez e certeza dos
créditos para a realização do encontro de contas, ou seja, é requisito indispensável à
efetivação da compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a
demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
LEGALIDADE. Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são
determinados expressamente em lei, sendo sua aplicação obrigatória em homenagem ao
princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto
de infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação,
sustenta a nulidade da decisão recorrida e a desnecessidade de lavratura do auto de infração. Ao
final, requer o provimento do recurso voluntário para que, reformando-se o acórdão da DRJ,
cancelar o auto de infração para afastar as multas impostas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Cerceamento do direito de defesa, necessidade de anulação do acórdão da DRJ
O acórdão da DRJ seria nulo eis que não apreciou a matéria atinente ao mérito das
compensações, o que se configuraria flagrante cerceamento de defesa.
Não há razão no argumento.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

A lavratura de auto de infração para cobrança de PIS e COFINS com multa de
ofício de 75%, que é atividade vinculada (art. 142, do CTN) e a análise da legitimidade da
compensação têm objetos distintos.
Os valores lançados nos autos de infração em litígio decorreram da insuficiência
de recolhimento de PIS e Cofins, de débitos não declarados, insuficiência essa que teve origem
em créditos pleiteados no processo 13897.720095/2016-51, cujas compensações foram
consideradas não declaradas, conforme trecho do Termo de Verificação:
Trata-se de declaração de compensação, protocolada em papel em 23/02/2016, com
créditos de terceiros, e débitos de PIS e COFINS, considerada como não declarada,
vejamos: (...)
O contribuinte procura compensar diversos débitos de PIS/COFINS não declarados em
DCTF com crédito de terceiros, vedado pela legislação.
De acordo com o parecer em que se analisou a compensação acima, constatou-se
que a declaração de compensação foi considerada “não declarada”, tendo em vista
ser os créditos de terceiros.
A base legal é o art. 74, § 12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/1996 e no art.
170 do CTN:
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Da conjugação dos dispositivos acima, conclui-se que o crédito pleiteado deve
pertencer ao próprio contribuinte e não aos terceiros, bem como deve ser líquido e certo.
No caso em análise, está-se diante de compensação considerada não declarada à
qual não se aplicou o rito do Decreto n° 70.235/72, tal situação em conjunto com o mérito das
compensações foram submetidas ao Judiciário com decisões desfavoráveis ao contribuinte, como
se verá adiante.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

Acertadamente, não houve análise meritória pela DRJ, motivo pelo qual a decisão
é hígida e deve ser mantida.
Preliminar de nulidade – nulidade do auto de infração, desnecessidade de lavratura do
auto de infração
Sustenta o contribuinte que o auto de infração em comento é manifestamente
ilegal:
18. Nas hipóteses da compensação tributária ser tida como “não declarada” (§ 12 do art.
74 da Lei no 9.430/96 – redação dada pela Lei no 11.051, de 2004), o pedido de
compensação é analisado em caráter definitivo pela autoridade administrativa, não
cabendo recurso administrativo e, por esta razão, sendo desnecessário lançamento,
sendo a declaração suficiente para a exigência do crédito tributário.
19. Portanto, o presente auto de infração carece de motivação já que, tendo a
compensação sido considerada como “não declarada” e tendo os débitos sido
confessados, bastava-se prosseguir com a cobrança, sendo desnecessário o lançamento.
Tem-se que não houve declaração em DCTF dos débitos ora autuados, a
compensação foi entregue em papel ao arrepio da Lei e foi considerada não declarada por
ausência de autorização legal para utilização de crédito de terceiros.
Por isso não há qualquer nulidade na constituição dos débitos pelo auto de
infração.
Nulidade das decisões que indeferiram as compensações tributárias – incompetência da
autoridade fiscal
Aponta que os despachos decisórios foram proferidos pela DRF de Osasco/SP,
que sequer tem jurisdição perante o domicílio da detentora do crédito, Nitriflex, DRF de Nova
Iguaçu/RJ.
Os processos de compensação e a lavratura dos autos de infração devem tramitar
no domicílio fiscal do contribuinte que pleiteou o crédito em nome próprio e é detentor dos
débitos de PIS e COFINS constituídos nos autos de infração.
Então, como a Recorrente tem sede em Cotia, no Estado de São Paulo, a
competência para atos decisórios é da 8a Região. Por sua vez, Cotia faz parte da subunidade de
Osasco da Delegacia da Receita Federal.
Logo, não há qualquer nulidade, eis que os atos foram proferidos por autoridade
competente.
Da regularidade das compensações tributárias, inexigibilidade do tributo e da multa
aplicada
Quanto à mera presunção articulada pela SRFB de que o crédito teria se exaurido
Presunção que é fruto de desrespeito a decisões judiciais transitadas em julgado e conduta
arbitrária do fisco
Nesses tópicos do recurso voluntário, a argumentação tem como alicerce o crédito
de IPI da sua coligada Nitriflex, reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos dos
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

mandados de segurança no 98.0016658-0 e 99.0060542-0. E, no mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0 que teria reconhecido o direito da Nitriflex de dispor do seu crédito para
compensação com débitos de terceiros. E ainda, no mandado de segurança da Nitriflex n°
2005.51.10.002690-0, que teria afastado a exigência de habilitação prévia do crédito.
Assim, sustenta que os despachos decisórios que consideraram não declaradas as
compensações, especialmente o de impossibilidade da compensação do crédito de IPI da
Nitriflex com débitos da Recorrente, não subsistem, porque descumprem as ordens judiciais.
Porém, o recurso voluntário nesses tópicos não pode ser conhecido, por aplicação
da Súmula CARF n° 1.
No processo n° 0001057-83.2014.4.03.6130/SP, TRF da 3a Região, restou
assentado pelo Desembargador Carlos Muta que não há efeitos vigentes do mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIRO. ENCONTROS DE CONTAS
REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO
DE
DIREITO
A
PRONUNCIAMENTO EXAURIENTE. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE
REAPRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE
PARA
MANUTENÇÃO
A
CONCLUSÃO
ALCANÇADA.
1. Inviável o pedido de extinção da lide por perda superveniente de interesse em razão
de decisão precária em feito diverso posterior, envolvendo partes diversas. A uma,
porque, a princípio qualquer provimento em tal feito não poderia repercutir no interesse
processual em lide formada por sujeitos outros. Depois porque, se existente a sugerida
litispendência parcial a ação continente e posterior é a que deverá abster-se de apreciar
o mérito em discussão na ação contida e anterior, e não o contrário (artigo 485, V, do
CPC/2015). Finalmente, porque o exame calcado em análise perfunctória de relevância
jurídica do quanto alegado, associada à iminência de dano grave e de difícil reparação,
não se sobrepõe exame exauriente do mérito nestes autos.
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida entre a causa de pedir
(o direito a um pronunciamento do Fisco sobre todos os elementos de fato e direito que
entendem as apelantes relevantes para a apreciação das compensações intentadas) e o
pedido (a reapreciação de todas as compensações informadas) evidencia pretensão
anulatória dos despachos decisórios, pelo que o Juízo necessariamente haveria que
examinar o mérito dos encontros de contas, cotejando os fundamentos adotados pelas
autoridades administrativas frente às alegadas omissões.
3. Pela mesma razão, inexistente direito abstrato a um pronunciamento meritório das
autoridades fiscais, a respeito de tal ou qual alegação, independente do entendimento do
Juízo sobre seu teor. O contribuinte tem direito a decisões administrativas motivadas, e
não sobre qualquer ilação que veicule. Logo, apenas poderia determinar-se a
reapreciação dos encontros de contas diante da constatação de omissão do Fisco quanto
a argumento que se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido suficiente para
manter-se a conclusão de que as compensações devem ser consideradas não
declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de terceiro, apontada em
todas as decisões nos processos administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do encontro de contas. Tal
entendimento jurisprudencial, firmado em sistemática repetitiva, não se confunde com o
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

posicionamento adotado nos casos em que o contribuinte pretende ver reconhecido, em
Juízo, o direito à compensação, segundo tal ou qual parâmetro e fundamento, em que a
Corte Superior, também sob a égide do artigo 543-C do CPC/1973, assentou a
impossibilidade de julgamento de ação por lei promulgada após o momento em que
ajuizada a demanda. Inteligência do REsp 1.164.452.
6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento em que
reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, cosa julgada que garantisse a ultratividade da
permissão de compensação de débitos com créditos de terceiro. A tutela
jurisdicional em que fundada tal alegação - hoje inexistente, em função de
provimento de ação rescisória fazendária - apenas afastou a incidência da IN SRF
41/2000, sendo inócua às alterações legislativas posteriores, que modificaram o
artigo 74 da Lei 9.430/1996. Como os fundamentos adotados não transitam em
julgado (artigo 469, I, do CPC/1973, então vigente), é irrelevante que a motivação
de tal julgado tenha sido o suposto direito adquirido a determinado regime.
8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual habilitação) serve, tão somente,
para conferir liquidez e certeza, em sede administrativa, aos valores a que faz jus o
contribuinte. Logo, de um lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras, ao
arrepio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no mais, também se
conclui pelos próprios despachos decisórios das compensações ora contestados, em
sentido contrário); de outro, perde efeito se há subsequente modificação do crédito,
como foi o caso: seja pelo MS 99.0060542-0, que visava à modificação da correção dos
valores, seja pela AR 2003.02.01.005675-8, cujas decisões, originalmente, diminuíram
o próprio direito creditório. Tanto assim que, ao pretender ver preenchido o requisito de
habilitação dos valores, no processo administrativo 13746.000191/2005-51, houve
indeferimento do pleito, que ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-90.
9. Apelações desprovidas.
Observa-se que a questão meritória da compensação foi submetida ao Poder
Judiciário, com improcedência para o contribuinte, e há informação de que a ação judicial da
Nitriflex (mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0), empresa que cedeu à Recorrente os
créditos utilizados nas compensações, foi revertida para vedar o direito dela de compensar seus
créditos com débitos de terceiro.
Cite-se ainda o Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, em ação
de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, TRF da 3a Região, que apontou que, na
ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, foi rescindida a decisão que tinha concedido o mandado
de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PLENA
EXIGIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem
a compensação do contribuinte a débitos próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste
de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter a atualidade da
impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito
de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Consignou o Desembargador Antônio Cedenho que:
(...) A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o Supremo
Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido
na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta. O
Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu. Nitriflex
S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os direitos a outras
empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa jurídica
levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este inibisse a
Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem créditos de IPI de
outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e
a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela
perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste de
contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte permanecer
contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade da impetração
preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o momento da rescisão,
não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o conflito de
interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a lide
estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea - vedação de
compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de instrumento.
As conclusões que se chega a partir desse agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao
crédito de IPI subsiste para a Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a
decisão de concessão da segurança no MS n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de
normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito
de outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso de créditos de
terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio não detém mais título judicial que a
autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros.
Em suma, não se conhece o recurso voluntário nesses tópicos.
Inaplicabilidade da multa de ofício
A atividade da autoridade fiscal é absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita
obediência não só à lei como também às normas infralegais (art. 142, do CTN). Desde que haja
norma formalmente editada e encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16168.720004/2018-72

Para os tributos objeto de lançamento de ofício, isto é, lançados após o início de
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, a multa em
tela encontra-se prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, a multa aplicada está prevista em lei, atendendo ao princípio da legalidade,
nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
Dessa forma, constatada a hipótese legal, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente e consectários.
Logo, mostra-se correta a exigência da multa de ofício como aplicada nas
autuações.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada e estando presentes nos autos todos os documentos
que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em nulidade.
Ressalte-se que, na esfera administrativa, o afastamento de dispositivos legais
válidos e vigentes é vedado.
As alegações de violação a princípios constitucionais implicam em análise de
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital